Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0029175-19.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, RODRIGO DINIZ ARANTES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO DINIZ ARANTES DESPACHO Encerrada a digitalização dos autos, determino a intimação das partes para a conformidade, cuja vista dos autos físicos será dada na Secretaria da Turma pelo prazo constante da Portaria Conjunta n. 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, com a brevidade necessária. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021 17:53:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator